Tribunal: TJBA
Processo: 8075746-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075746-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO e outros Advogado(s): ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO, FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA, VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAETITÉ -BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem em habeas corpus e manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n.º 8002060-41.2024.8.05.0036, em trâmite na Comarca de Caetité – BA. O embargante alegou vícios no julgado, apontando omissão na fundamentação da custódia cautelar, contradição entre os fundamentos da decisão e a conduta social do paciente, e omissão quanto à análise da regressão de regime no processo de execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na fundamentação da prisão preventiva; (ii) verificar se há contradição entre os fundamentos do acórdão e a conduta social do paciente; e (iii) determinar se existiu omissão na análise da regressão de regime na execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado expõe fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade do delito, nos indícios de autoria extraídos de interceptações telefônicas e laudos periciais, na condição do paciente como possível líder de organização criminosa, em condenação anterior por homicídio e na existência de outro processo penal em curso. 4. A alegada contradição entre os fundamentos da decisão e a conduta social do paciente não configura vício sanável por embargos de declaração, pois o acórdão reconhece as condições pessoais favoráveis, mas afasta sua relevância diante do risco concreto à ordem pública, conforme orientação dos Tribunais Superiores. 5. A questão da regressão de regime foi devidamente enfrentada no acórdão, que destacou a ocorrência de novo fato delituoso durante o cumprimento da pena em regime aberto, em conformidade com os arts. 52 e 118, I, da LEP e com a jurisprudência firmada na Súmula 526 do STJ, afastando a necessidade de nova condenação transitada em julgado. 6. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a decisão. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados com efeitos modificativos na ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A fundamentação da prisão preventiva é válida quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como indícios de autoria, gravidade do crime e risco à ordem pública.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada.” “A regressão de regime pode ocorrer com base em falta grave decorrente de novo fato delituoso, ainda que sem condenação transitada em julgado, conforme autorizado pela Súmula 526 do STJ.” “Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, nem admitem efeitos infringentes na ausência de vício formal na decisão embargada.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; LEP, arts. 52 e 118, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos do Habeas Corpus nº 8075746-77.2024.8.05.0000, tendo como embargante Cézar Paulo de Morais Ribeiro e embargado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54